Tribunal: TJDFT
Processo: 0708813-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708813-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE FRUTAS PAULO &amp; BINHO LTDA, PAULA MARTINS DA SILVA, RUBENS AUGUSTO TACHOTTE DESPACHO BRB BANCO DE BRASILIA S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 115581425, autos originários) proferida na ação de execução por quantia certa contra devedor solvente proposto contra COMERCIAL DE FRUTAS PAULO &amp; BINHO LTDA., PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA e RUBENS AUGUSTO TACHOTTE, que indeferiu o pedido de realização de nova avaliação do imóvel penhorado e designação de hasta pública. Compulsando os autos originários, verifica-se que após a r. decisão agravada, o agravante-exequente postulou a reconsideração ao Juízo a quo, ao argumento de que o imóvel foi penhorado pelo exequente antes da constrição realizada pelo Juízo da 11a Vara Federal (proc. 22260-27.2019.4.01.3400) (id. 119307605). O MM. Juiz não reconsiderou a r. decisão agravada, e facultou ao agravante-exequente a juntada da certidão de ônus do imóvel atualizada (id. 119808264), que foi acostada ao id. 119928069. Em seguida, foi proferida a r. decisão (id. 120676395), nos seguintes termos: “Tendo em vista a certidão de ônus juntada pela parte exequente ao ID 119928064, verifico que, ao contrário do que constou da decisão de ID 91251821, a penhora determinada por este juízo foi prenotada na matrícula do imóvel no dia 5/3/2009, R-14.47119 e, portanto, é anterior aquela determinada pelo Juízo da 11a Vara Federal que foi em 15/4/2014, R-15.47119. Assim sendo, mantenho a penhora do imóvel situado no SHCES, Quadra 309, Bloco A, Apartamento 304, Cruzeiro Novo, Brasília – DF e determino a expedição de Mandado de Avaliação do referido bem e, em seguida, a designação de hasta pública. Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo da 11a VARA FEDERAL encaminhando cópia desta decisão e da Certidão de Ônus de ID 119928064. À Secretaria para as providências pertinentes. Intimem-se.” (grifo nosso) Assim, intime-se o agravante-credor para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente recurso. Publique-se. Brasília - DF, 2 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora